Tribunal: TJMT
Processo: 1025116-08.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025116-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JANIO DE PIERI MODOLON - CPF: 917.469.811-72 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A - CEMAT (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA NOVO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.497.100/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA STIEVEN PINHO - CPF: 113.332.628-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A majoração dos honorários advocatícios, em sede de agravo de instrumento, se mostra incabível,
pois na esteira do entendimento do Col. STJ, a majoração deve ocorrem na hipótese de desprovimento do recurso ou não conhecimento, e desde que já fixada na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1025116-08.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JANIO DE PIERI MODOLON

EMBARGADO:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JANIO DE PIERI MODOLON
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica atinja apenas a executada
ANGELITA STIEVEN PINHO
.

Alega a embargante que o acórdão é omisso “
determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica atinja apenas a executada ANGELITA STIEVEN PINHO
” (sic), uma vez que “
requereu a aplicação da carga sucumbencial com fundamento no precedente do Recurso Especial nº 1.925.959-SP
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que a omissão seja suprimida (id. 202194193).

A embargada se manifestou defendendo que “
apesar do provimento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, não houve fixação pelo primeiro grau de jurisdição de honorários advocatícios
” (sic), razão pela qual não há falar em majoração (id. 203289672).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE – SÓCIO MINORITÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica não pode alcançar o patrimônio de sócio minoritário que não exercia função de gerência ou administração da sociedade empresária, haja vista que essa circunstância dificulta o abuso da personalidade jurídica por ele, ante a necessidade da prática de condutas para as quais não tem competência.”

Ocorre que o STJ fixou as seguintes teses para a majoração da verba sucumbencial, senão vejamos: (i) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, foi dado provimento ao recurso e ainda não houve fixação na origem, até porque ausente previsão normativa neste sentido, a não ensejar, portanto, condenação honorária na espécie.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO -
HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a atribuição dos honorários recursais tem lugar apenas nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00016731620138110026, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024